Tribunal: TJBA
Processo: 8024843-35.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8024843-35.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VRG LINHAS AEREAS S.A.

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: LUCAS MACEDO SANTOS

Advogado(s)
:
ALEXANDRA LAPA SANTANA

ACORDÃO

EMENTA

Apelação cível. Direito Civil e Consumidor. Ação Indenizatória. Atraso de Vôo. Alteração de Malha Aérea. Fortuito Interno. Responsabilidade Objetiva. Danos Morais Configurados.

A alteração de malha aérea constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial de transporte aéreo, não configurando excludente de responsabilidade civil da companhia aérea. O descumprimento do art. 12 da Res. nº 400/2016 da ANAC que exige comunicação prévia de 72 horas para alterações programadas caracteriza falha na prestação do serviço. O cancelamento injustificado de vôo com reacomodação após mais de 14 horas configura dano moral
in re ipsa
, dispensando prova específica do abalo psíquico. O valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) se mostra adequado e proporcional, considerando a extensão do dano, a gravidade da conduta e a capacidade econômica da ofensora.
Quantum
indenizatório mantido.
Apelo improvido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8024843-35.2024.8.05.0001, em que figuram, como apelante, VRG LINHAS AEREAS S.A.

e, como apelado, LUCAS MACEDO SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar
proviment
o ao Recurso
,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

de

de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA